Tribunal: TJSP
Processo: 1500350-95.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Réu detido em poder dos objetos subtraídos – Rompimento de obstáculo e escalada demonstrados pela prova técnica – Provas suficientes à condenação – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Réu detido em poder dos objetos subtraídos – Rompimento de obstáculo e escalada demonstrados pela prova técnica – Provas suficientes à condenação – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Alegado estado de necessidade não demonstrado – Inaplicabilidade da figura privilegiada do delito ante o elevado valor dos bens subtraídos – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu e na multiplicidade de circunstâncias qualificadoras – Afastamento dos maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do STJ – Patamar de aumento reduzido a 1/6 – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mantidos – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500350-
95.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MARCELO
SARAGOSSA FEITOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE MARCELO
SARAGOSSA FEITOZA PARA 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-95.2019.8.26.0664 -Voto no 13849
2
Voto no 13849
Apelação no 1500350-95.2019.8.26.0664
Comarca de Votuporanga
Apelante: Marcelo Saragossa Feitoza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Maurício José Nogueira

Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado Réu detido em poder dos
objetos subtraídos
Rompimento de obstáculo e escalada
demonstrados pela prova técnica
Provas suficientes à
condenação Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Conduta que não pode ser considerada irrelevante Ofensividade
jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo
patrimônio alheio
Alegado estado de necessidade não
demonstrado Inaplicabilidade da figura privilegiada do delito
ante o elevado valor dos bens subtraídos Pena-base exasperada
com fundamento nos maus antecedentes do réu e na multiplicidade
de circunstâncias qualificadoras
Afastamento dos maus
antecedentes, a teor da Súmula 444 do STJ Patamar de aumento
reduzido a 1/6 Regime inicial aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mantidos
Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
MARCELO SARAGOSSA FEITOZA foi condenado
a cumprir a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e a pagar o valor correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
ante a insignificância da conduta ou pelo reconhecimento do estado de necessidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-95.2019.8.26.0664 -Voto no 13849
3
alternativamente busca o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito e a
redução da pena aplicada.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 1o de fevereiro de 2019,
durante a madrugada, na Rua Santa Catarina no 3494, cidade de Votuporanga,
MARCELO SARAGOSSA FEITOSA subtraiu para si, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 650,00,
pertencentes ao estabelecimento comercial “TR Vizon Dias Comércio de
Bijuterias”.
Segundo o apurado, o acusado escalou o muro que
guarnecia o imóvel e após o rompimento do forro obteve acesso ao interior do
estabelecimento, de onde subtraiu um aparelho de telefone celular e uma quantia em
dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-95.2019.8.26.0664 -Voto no 13849
4
Ocorre que em razão do acionamento do sistema de
alarme, policiais militares compareceram ao local e detiveram o acusado durante a
sua tentativa de fuga.
Interrogado pela autoridade policial, o réu optou por
permanecer em silêncio.
Ouvida em Juízo, a representante da empresa informou
que após o acionamento do sistema de alarme comunicou os fatos à Polícia Militar,
de sorte que houve a detenção do réu. Disse ainda que o acusado acessou o interior
do imóvel após o rompimento do forro e que os itens subtraídos foram recuperados.
A seu turno, Rodrigo Dias de Souza deu conta de que
observou a ação criminosa por meio das câmeras de vigilância existentes no
estabelecimento comercial, de modo que compareceu ao local dos fatos e presenciou
a prisão do acusado. Disse ainda que o réu foi detido quando se escondia no interior
de uma loja próxima.
Por sua vez, o policial militar Luís Fernando Cipriano
esclareceu que realizava patrulhamento de rotina quando, ciente dos fatos, acorreu
ao local e deteve o réu, ainda em poder do aparelho de telefone celular e de uma
quantia em dinheiro.
O réu não foi interrogado em Juízo, pois optou por se
tornar revel, o que parece despropositado a quem estivesse sendo injustamente
acusado da prática de um delito.
Observo, portanto, que a responsabilidade penal do
apelante restou delineada pelas provas coligidas aos autos, até mesmo porque ele foi
detido em flagrante em poder dos bens e valores subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-95.2019.8.26.0664 -Voto no 13849
5
E não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Cumpre consignar ainda que o acusado ostenta
condenação anterior pela prática de delito semelhante ao dos autos, de sorte que seu
passado não o recomenda.
Outrossim, a incidência das qualificadoras previstas no
artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal é inquestionável, pois o laudo
pericial foi bastante a demonstrar que o acesso ao local dos fatos deu-se após a
escalada do portão que guarnecia o imóvel e arrombamento do forro de gesso, cuja
estrutura foi danificada.
Constato, por fim, que não seria a hipótese de reconhecer
a insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria
a incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade, e no caso dos autos, além do
significativo valor dos itens subtraídos, o apelante invadiu estabelecimento
comercial durante a madrugada, mediante escalada e rompimento de obstáculo,
parecendo inapropriado se falar em ausência de reprovabilidade social ou lesividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-95.2019.8.26.0664 -Voto no 13849
6
da conduta.
Some-se a isto a condição do acusado, que parece fazer
da criminalidade o seu meio de vida, não merecendo, portanto, interpretações
benéficas da lei a seu favor.
Ademais, o alegado estado de necessidade não foi
demonstrado, pois não houve prova suficiente de que o apelante era pessoa
necessitada a ponto de ensejar o reconhecimento da mencionada excludente de
ilicitude.
Por fim, não seria mesmo a hipótese de reconhecer a
forma privilegiada do delito, conforme prevista no artigo 155, § 2o, do Código
Penal, eis que os bens e valores furtados foram avaliados em montante superior ao
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a obstar a concessão da benesse
pretendida.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR
AO SALÁRIO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO
DO ARTIGO 155, § 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
No
511
DO
STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE
1/6. CABIMENTO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito
subjetivo do réu - a norma penal exige a conjugação de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-95.2019.8.26.0664 -Voto no 13849
7
requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no
pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve
ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. II
- É indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima,
pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é
somente o pequeno valor da coisa furtada. III - Na hipótese, em
que houve tentativa de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e concurso de agentes, o valor da res furtiva era
superior ao salário mínimo então vigente, circunstância que
impede o reconhecimento do privilégio legal, tornando inviável
aplicar o entendimento da Súmula no 511 do STJ.
(STJ, AgRg no HC 471.157/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)
A pena-base foi fixada em 1/3 acima de seu patamar
mínimo, em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, com fundamento nos maus antecedentes do acusado e na multiplicidade de
circunstâncias qualificadoras.
Entretanto, o reconhecimento dos maus antecedentes não
parece apropriado, eis que a decisão condenatória anterior ainda não havia
transitado em julgado quando proferida a sentença recorrida, de modo que afasto
parcialmente a exasperação da pena-base, reduzindo o patamar de acréscimo a 1/6, e
torno a pena a 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Ausentes outras causas modificativas, a pena torna-se
definitiva tal como fixada na primeira fase da dosimetria.
Fica mantido o regime inicial aberto, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-95.2019.8.26.0664 -Voto no 13849
8
à comunidade, até mesmo porque houve o conformismo do representante do
Ministério Público.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE MARCELO
SARAGOSSA FEITOZA PARA 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11
DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator